Tribunal: TCU
Processo: 043.619/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2675/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.619/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Dorotea de Fatima Lobato da Silva (XXX.647.532-XX); Eliane da Silva (XXX.636.640-XX); Francileide Pereira de Brito Silva (XXX.692.314-XX); Klenio Lucena de Sena (XXX.706.144-XX); Laiza Karla Herzog Colombo (XXX.988.297-XX); Levina de Jesus Osorio Rezende (XXX.468.261-XX); Lucia Prehl da Fonseca (XXX.236.320-XX); Maria do Nazare da Costa (XXX.821.623-XX); Monnic Maria Lossio Rocha Maia (XXX.580.713-XX); Rafael de Souza Aguiar (XXX.825.355-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.